Tribunal: TJDFT
Processo: 0754434-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0754434-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MORAES LUCENA &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: EVANDRO FILIPE DA SILVA MELO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MORAES LUCENA &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS, com pedido liminar, contra a decisão (ID 177103042 dos autos de origem) proferida nos autos do cumprimento de sentença promovido contra EVANDRO FILIPE DA SILVA MELO, que julgou improcedente o incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica e, após a preclusão, determinou a suspensão da execução com fulcro no art. 921, III, do CPC. Nas razões do recurso, afirma que apesar de ter realizado todas as medidas de contrições típicas e atípicas nos autos, não encontrou bens passíveis de penhora. Relata que o devedor divulga nas redes sociais uma vida abastada, confirmando a sua capacidade financeira. Defende que a revelia do devedor faz presumir a veracidade dos fatos alegados no incidente. Pontua que comprovou que o agravado está ocultando os bens que possui, pois as pesquisas negativas de bens não se conexa com a vida social que ostenta, o que demonstra a efetiva transferência de bens particulares para a pessoa jurídica da qual é sócio. Aduz que o agravado alterou o tipo societário da empresa individual para limitada, em agosto de 2021, para se esquivar da execução. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo, e no mérito, pugna pela reforma da decisão para que seja determinada a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Preparo efetuado. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Para tanto, é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de demonstrar o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Na espécie, o agravante almeja alterar a decisão que julgou improcedente o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, para o fim de atingir o patrimônio da pessoa jurídica DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EF BRASÍLIA LTDA, CNPJ 32.980.057/0001-90. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional que visa desestimular ações abusivas ou fraudatórias praticadas pelos sócios que se utilizam da autonomia patrimonial conferida à pessoa jurídica, para prejudicar seus credores. Por meio da aplicação do instituto da desconsideração, é possível a responsabilização direta dos sócios pelos danos causados em nome da empresa, bem como, responsabilizar a empresa pelas dívidas contraídas por seu sócio, quando comprovada a existência de fraude, simulação ou abuso na utilização da personalidade jurídica por parte do sócio. O art. 133 do CPC prevê que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. O art. 134 do citado Código, por sua vez, preconiza que a desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial, e o seu §2o informa que a instauração do incidente é dispensável se for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. No caso em comento, verifica-se que o juiz a quo deferiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica por meio da decisão de ID 172872254. O réu foi citado para responder nos termos do art. 135 do CPC, porém, não se manifestou, sendo considerado revel. Ato seguinte, sobreveio decisão de improcedência do incidente. O redirecionamento da execução para os sócios da sociedade executada exige a prévia instauração do respectivo incidente (art. 133 do CPC), para que, após a dilação probatória, se comprovadas, justificar o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica. O art. 135 do CPC determina a citação do sócio ou da pessoa jurídica para manifestação no prazo de 15 dias. Concluída a instrução, se necessário, o incidente será resolvido por decisão interlocutória. Na hipótese, o juiz da causa deferiu liminarmente o pedido de instauração do incidente, porém, mesmo citado, o devedor não apresentou resposta. Contudo, não há falar em presunção relativa da veracidade das alegações que autorize a desconsideração da personalidade jurídica, por se tratar de medida excepcional que demanda a demonstração específica de abuso de personalidade. Portanto, em uma análise perfunctória própria desta fase recursal, considero inexistir elementos de provas satisfatórios do apontado desvio de personalidade ou da confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do CPC, que forneça amparo à medida pleiteada. Assim, não se vislumbra presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam, a probabilidade do direito e o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator